Tribunal: TJMT
Processo: 1029687-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029687-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARLOS DE ANDRADE GUIMARAES - CPF: 010.885.658-59 (APELADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), MILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 283.915.271-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO.
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ICMS DIFERIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
.

I.
Caso
e
m
e
xame
.

1.
Mandado de segurança objetivando que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS nas operações interestaduais de transferência de gado bovino entre estabelecimentos rurais de propriedade do impetrante, situados em estados distintos.

II.
Questão em discussão
.

2.
A questão em discussão consiste em saber se constitui fato gerador do ICMS a transferência interestadual de gado bovino entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, quando há alegação estatal de incidência do tributo em razão de ICMS diferido de operações anteriores de aquisição.

III.
Razões de decidir
.

3.
Conforme jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça (Súmula
n.
166) e do Supremo Tribunal Federal (Tema
n.
1.099 de Repercussão Geral), não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte,
por inexistir circulação jurídica caracterizada pela transferência de titularidade.

4.
A incidência do ICMS exige não apenas circulação física da mercadoria, mas essencialmente circulação jurídica, com transferência de titularidade do bem ou realização de ato de mercancia, elementos ausentes nas operações de mero deslocamento entre estabelecimentos do mesmo titular.

5.
O diferimento constitui técnica de arrecadação que posterga o momento do recolhimento do tributo, aplicando-se quando houve etapas anteriores de aquisição da mercadoria, hipótese que gera direito ao Fisco de cobrar o ICMS do encerramento do diferimento.

6.
A ausência de prova pré-constituída demonstrando que os animais transferidos são de própria criação impede o reconhecimento do direito líquido e certo, sendo necessária dilação probatória para determinar a origem dos bovinos e afastar a alegação de existência de operações anteriores geradoras do tributo diferido.

IV.
Dispositivo e tese
.

7. Recurso de apelação provido.
Segurança
retificada em sede de remessa necessária
.

Tese de julgamento: "Nas operações de transferência interestadual de gado bovino entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, a não incidência de ICMS pressupõe prova pré-constituída de que os animais são de própria criação, sendo necessária dilação probatória quando há alegação estatal de cobrança de ICMS diferido decorrente de operações anteriores de aquisição."

----------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 12.016/2009,
arts
. 6o, § 5o, e 23; CPC, art. 485, IV; RICMS/MT, art. 580-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.125.133/SP, Tema 259; Súmula 166/STJ; STF, ARE 1.255.885/MS, Tema 1.099 de Repercussão Geral; STF, ADC 49/RN; TJMT, N.U 1002105-92.2024.8.11.0006, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 31.07.2025; TJMS, Agravo de Instrumento 2000913-69.2022.8.12.0000, Rel. Des. Ary
Raghiant
Neto, j. 08.12.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de
remessa necessária com recurso de
apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada
de
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos d
o
mandado de segurança
n.
1029687-59.2024.8.11.0041

contra ato coator atribuído ao
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS nas operações interestaduais de transferência de gado bovino entre estabelecimentos rurais de propriedade do ora apelado, quais sejam, a Fazenda Invernada, situada em Nova Xavantina/MT, e o Sítio Curió, localizado em Jaú/SP.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, preliminarmente, a decadência do direito de impetração, por se basear em regramento de diferimento do ICMS estabelecido quando da publicação do Decreto Estadual n. 706, de 16 de fevereiro de 2024, ao passo que a impetração se deu em 13 de julho do mesmo ano.

Suscita, ainda, o
não
cabimento de mandado de segurança contra lei em tese e a inadequação da via eleita por alegada ausência de prova pré-constituída.

No mérito, defende a legalidade da cobrança do tributo, sustentando que a exigência fiscal não se refere à incidência de ICMS sobre a transferência interestadual em si, mas ao ICMS diferido de operações anteriores, com base no art. 580, II-B, do RICMS/MT.

Argumenta que o diferimento é
técnica
de arrecadação que posterga o momento do recolhimento do tributo e que sua interrupção ocorre
com o deslocamento da mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular quando o destinatário estiver localizado em outra unidade da Federação.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja denegada a segurança.

O apelado apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso
(Id.
298813355
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer no Id.
302734384
,
pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de
remessa necessária com recurso de
apelação cível interposto pelo

Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada
de
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos d
o
mandado de segurança
n.
1029687-59.2024.8.11.0041

contra ato coator atribuído ao
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança pleiteada
.

Na origem,
a parte impetrante
alegou que ao realizar o deslocamento de gado bovino entre seus estabelecimentos rurais -
Fazenda Invernada, em Nova Xavantina/MT, e Sítio Curió, em Jaú/SP

– tem sofrido tributação indevida, conforme
atestaria o
DARF acostad
o
na inicial.

Primeiramente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelo recorrente.

Quanto à alegada decadência do direito de impetração, não assiste razão ao apelante, pois o mandado de segurança foi impetrado em caráter preventivo,
sob o fundamento da alegada
tributação indevida que vem sofrendo, materializada a partir do DARF acostado na inicial
.

No caso, diferentemente das razões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, tenho que na presente hipótese, por se t
rata
r
de operação tributária de natureza de trato sucessivo, que se renova a cada transferência de gado realizada entre os estabelecimentos,

não se aplica o prazo decadencial do art. 23
,
da Lei 12.016/2009
.

No que tange ao suposto descabimento de mandado de segurança contra lei em tese, verifica-se que o impetrante não ataca diretamente norma genérica e abstrata, mas sim busca proteção contra ato concreto
que aponta como ilegal praticado

pela
autoridade coatora que pretende exigir o recolhimento de ICMS nas operações de transferência interestadual.

Já a
adequação da via eleita
se confunde com o mérito do
mandamus
, oportunidade em que deve ser verificado se
resta
identificada
a presença de prova pré-constituída suficiente, representada
por
documentos que comprovam a titularidade das propriedades rurais
,
com as respectivas inscrições estaduais
, que, segundo alega a parte impetrante, estão sofrendo a cobrança de ICMS pela transferência dos bovinos
.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“
Restando evidenciado por prova documental a ameaça iminente de ofensa a direito líquido e certo, a via utilizada pelo impetrante é adequada
”
.

(N.U 0005002-15.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2021,
Publicado
no DJE 17/09/2021)
.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito da controvérsia.

No caso, a parte impetrante, ora recorrida, almejou a concessão da
segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS nas operações interestaduais de transferência de gado bovino entre estabelecimentos rurais de
sua
propriedade, quais sejam, a Fazenda Invernada, situada em Nova Xavantina/MT, e o Sítio Curió, localizado em Jaú/SP.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que o

c.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.125.133/SP (Tema 259), firmou o entendimento consolidado na Súmula 166, segundo a qual
"não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte"
.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.255.885/MS (Tema 1
.
099 de Repercussão Geral), estabeleceu a tese de que
"não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia".

A fundamentação jurídica que sustenta tal entendimento reside na correta compreensão do fato gerador do ICMS, que exige, para sua configuração, não apenas a circulação física da mercadoria, mas essencialmente a circulação jurídica, caracterizada pela transferência de titularidade do bem.

Nas operações de mero deslocamento entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, inexiste ato de mercancia ou modificação na titularidade da mercadoria, elementos imprescindíveis à incidência do tributo.

Importante ressaltar
, por fim,
que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 49/RN, embora tenha modulado os efeitos da decisão para o exercício financeiro de 2024, ressalvou expressamente
"os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito"
, que ocorreu em 29 de abril de 2021.

Diante de tais premissas, somente não há incidência de ICMS para as transações entre as propriedades do mesmo contribuinte a partir de 1o.1.2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de julgamento da decisão de mérito (29.4.2021).

Não obstante, em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a exigência identificada na hipótese
não se refere à incidência de ICMS sobre a
transferência
interestadual propriamente dita, mas ao ICMS diferido de operações anteriores
de
aquisição
.

Nesse sentido, argumenta que
o diferimento
constitu
i
técnica de arrecadação que posterga o momento do recolhimento do tributo,
de modo que, com fundamento n
o RICMS art. 580-A e seguintes
,
a cobrança ocorre quando houve etapas anteriores de aquisição da mercadoria e por esse motivo o ICMS foi diferido.

Com efeito,
em análise dos documentos que amparam a impetração do presente
mandamus
, não resta identificado na hipótese a existência de prova pré-constituída apresentada pela parte impetrante de que
o
s
animais transferidos
seriam
de criação própria,
de modo a
afastar
a
alegação da
existência de
etapas
anteriores
de compras

para gerar o imposto.

Desse modo, conclui-se que, na hipótese,
seria necessário dilação probatória para determinar a origem dos animais, uma vez que o objeto da demanda
está alicerçado n
a não incidência de ICMS nas operações de
transferência
interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular,
todavia a Fazenda Pública apontou que a incidência se dá em razão da
existência de etapas anteriores de
aquisição
da mercadoria e por esse motivo o ICMS foi diferido.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“
O ICMS diferido, conforme o art. 580-A do RICMS/2014, aplica-se apenas quando houve etapas anteriores de aquisição da mercadoria, o que não se verifica no presente caso, pois os animais transferidos são de própria criação do autor, sem a ocorrência de aquisições anteriores que gerassem o tributo
”
.

(
TJMT,
N.U
1002105-92.2024.8.11.0006
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
31
/07/2025)
.

Isso porque o Fisco estadual possui o direito de cobrar o ICMS do encerramento do diferimento, conforme sustentado pelo Estado de Mato Grosso, relativo às
operações anteriores de compra de terceiros, situação que não se confunde com a pretensão ora apresentada pela parte impetrante, ora recorrida, que almejou com o presente
mandamus
não ser tributada nas operações entre seus estabelecimentos, quando se tratar de mera operação de deslocamento do gado, sem circulação jurídica (mudança da titularidade).

Sobre o tema, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS –
TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO CONTRIBUINTE – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
– SÚMULA 166, DO STJ – PRECEDENTES DO STF (ARE 1255885/MS - TEMA 1. 099) E DO STJ (REsp 1125133/SP - TEMA REPETITIVO 259) –
ENCERRAMENTO DO DIFERIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos Súmula 166 e Tema 259 do STJ, "
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade",
mas não impede o Fisco de efetuar a cobrança do ICMS em razão do encerramento do diferimento do referido tributo
, nas hipóteses previstas na legislação tributária
”
.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 2000913-69 .2022.8.12.0000 Rio Negro,
Rel.
Des. Ary
Raghiant
Neto, Data de Julgamento: 08/12/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2022)
.
[sem destaque no original]
.

Logo, o
direito líquido e certo
alegado na hipótese
não se
encontra suficientemente demonstrado pelos documentos acostados aos autos,
restando
comprova
da apen
a
s

a
titularidade comum dos estabelecimentos.

Ante o exposto, verifico que a sentença recorrida
não

se
encontra em harmonia com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e com os princípios constitucionais que regem a matéria tributária,
motivo pelo qual o provimento do apelo, com a sua consequente retificação
, em sede de remessa necessária
, é
medida
que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo Estado de Mato Grosso,
por consequência, retifico a r. sentença em remessa necessária
para
DENEGAR
a segurança, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, inciso
I
V, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025